Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE FRUIÇÃO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTONOMIA DE VONTADE. PRESERVAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Nas contratações de pacotes turísticos a relação é de consumo, o que atrai a incidência do CDC.
3. A ausência de comprovação da alegada falha na prestação dos serviços impede a rescisão do contrato por culpa das apeladas.
4. A alegação de celebração do contrato de turismo induzida por falsas promessas no momento da compra necessita de comprovação hábil da apelante a fim de robustecer a tese de ocorrência de vício de consentimento, inexistente no caso.
5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste estão expressas nos instrumentos subscritos pelo consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
7. Ausente a fixação dos ônus de sucumbência na sentença, necessária a correção em sede recursal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.